Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-44.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000592-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), IGOR DE SOUZA SOARES - CPF: 055.743.001-17 (PACIENTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS
–
GRAVIDADE CONCRETA – INVESTIGAÇÃO ONDE APONTA O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, ASSIM COMO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO COMANDO VERMELHO, QUE SUPOSTAMENTE ATUA DE FORMA ORGANIZADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS, NA QUAL VISA O COMÉRCIO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência na fundamentação do decreto prisional quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente está sendo investigado por seu suposto envolvimento

no crime de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, assim como de organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual visa o comércio de drogas, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade.

Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Igor de Souza Menezes
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente em 13 de dezembro de 2022, por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Alegou que não ficou evidenciada a existência de
periculum libertatis
do paciente, haja vista que sequer há elementos suficientes para dizer com precisão que caso seja colocado em liberdade oferecerá risco concreto a sociedade.

Declarou que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP aptos a justificar a prisão preventiva do paciente e, sua segregação foi decretada com base em suposições que não possuem amparo nas provas colhidas.

Sustentou que não há nos autos elementos que façam supor que o paciente pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal, tampouco interferir nos depoimentos das testemunhas.

Destacou que a fundamentação utilizada pelo juiz
a quo
é subjetiva e parcial, e a alegação da gravidade concreta do delito não é suficiente para sustentar o decreto prisional do beneficiário, posto que a necessidade da medida deve ser comprovada por fatos concretos.

Argumentou que a segregação cautelar não possui justa causa, pois sequer há a descrição de quais seriam os atos criminosos realmente praticados pelo paciente, não existindo argumentos para mantê-lo preso.

Asseverou que o paciente detém residência fixa, emprego lícito, é totalmente voltado para a família e para seu trabalho, sempre ganhando a vida honestamente e jamais fez da criminalidade o seu meio de vida, portanto, não existe qualquer inclinação de pudesse influir envolvimento com nenhuma organização criminosa.

Salientou que a prisão preventiva só caberá quando as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP não se mostrarem adequadas, o que não acontece no presente caso, uma vez que seriam suficientes.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 155273658)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 155549158). Informações juntadas (Id. 156208652).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 157251151)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao trágico – Prisão preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – Indicativos de envolvimento do agente em organização criminosa vinculada “Comando Vermelho” destinada à prática de tráfico de drogas, composta por 102 acusados – Paciente que possui executivo de pena pela prática do crime de latrocínio – Possibilidade concreta de reiteração delitiva – Decisão fundamentada – Alegada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Igor de Souza Soares
, contra ato emanado pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Em síntese, a defesa alega inexistência dos requisitos do art. 312, do CPP, pois sua prisão foi decretada apenas em suposições, reportou que a fundamentação utilizada no
decisum
proferido pelo juiz de piso é subjetiva e parcial, visto que gravidade concreta do delito não é suficiente para manter a prisão preventiva, predicados favoráveis, sendo mais adequada ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP).

Vejamos as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 156208652)

“Excelentíssimo Desembargador,

Sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas nos Habeas corpus em epígrafe em que é impetrante o advogado ALVARO MENEZES e paciente IGOR DE SOUZAS SOARES.

Em 13.10.2022 a polícia judiciária civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do paciente e de outros 140 (centro e quarenta) investigados.

Conforme consta no IP n. 54-2022, na data de 26.03.2022, no município de Goiânia/GO a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT em conjunto com a DRACO, da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de diversos mandados de prisão em desfavor de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, bem como o cumprimento de mandado de busca e apreensão nº 1002146-34.2022.8.11.0037.

Na ocasião, foram apreendidos diversos objetos, entre eles quatro cadernos com diversas anotações relevantes à investigação, eis que continham provas e elementos de informações de uma organização criminosa voltada ao tráfico, bem como a apreensão do celular do suspeito Leandro Miranda dos Santos, um SAMSUNG SM-A115M.

Realizada a degravação do referido aparelho celular, extrairam narrativas de possíveis crimes praticados pela organização criminosa chefiada por Leandro Miranda dos Santos.

Em continuidades as investigações, foi instaurado o presente inquérito policial com o objetivo de apurar os diversos crimes cometidos pelo suspeito Leandro Miranda e outros possíveis integrantes, dentre eles o paciente Igor de Souza Soares.

Em relatório policial juntado aos autos no ID 100389616 e Num 100388825 apurou-se que os principais crimes supostamente cometidos pelos pacientes e demais investigados consistem em participação em organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico.

A propósito, colaciono trechos dos relatórios investigativos indicando a participação do paciente nas empreitadas delituosas:

7.89 IGOR DE SOUZA SOARES, VULGO DS Igor de Souza Soares, filho de Rosimeire de Souza, nascido em 30.05.2002. Exerce a função de traficante e disciplina na organização. Na página 23 do Relatório Técnico nº 04 (extração de dados telefônico) demonstrou uma troca de mensagens entre o Lider da Facção, Leandro Mirando dos Santos, vulgo “ Leo do Chevette ou Bugiganga” e o Gerente, Igor Junior Santos Goes, vulgo ‘Caos”, que tratava de pagamento da taxa de integrante da OCrim (peita ou camisa) por parte do vulgo “DS”, sento também associada também o registro faccional 16.119. A mensagem demonstra denota-se que vulgo DS pagou sua camisa ou peita. Informações prestadas pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Primavera do Leste, baseadas em aparelhos telefônicos já analisados em investigações anteriores, indica que vulgo DS trata-se de Igor de Souza Soares.

Na página 23 do Relatório Técnico nº 04 (extração de dados telefônico) demonstrou uma troca de mensagens entre o Lider da Facção, Leandro Mirando dos Santos, vulgo “ Leo do Chevette ou Bugiganga” e o Gerente, Igor Junior Santos Goes, vulgo ‘Caos”, que tratava de pagamento da taxa de integrante da OCrim (peita ou camisa) por parte do vulgo “DS”, sento também associada também o registro faccional 16.119. A mensagem demonstra denota-se que vulgo DS pagou sua camisa ou peita. Informações prestadas pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Primavera do Leste, baseadas em aparelhos telefônicos já analisados em investigações anteriores, indica que vulgo DS trata-se de Igor de Souza Soares. O Faccionado possui extenso histórico criminal, inclusive no tráfico de drogas. Ante ao todo exposto, somadas as novas evidências, pode-se indicar que a Investigado de fato integra Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho) atuando como um traficante e disciplina da Facção.

Em 29.11.2022 foram deferidos os pedidos formulados pela autoridade policial, conforme decisões de ID 104057236 e 106022476.

O paciente foi preso preventivamente no dia 13.12.2022, realizada audiencia de custodia a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva (id. Num. 106192018 - Pág. 1), ocasião em que sua prisão foi mantida, ante a ausência de fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação cautelar.

Informo que o feito encontra-se em andamento, eis que restam mandados de prisão a ser cumpridos, bem como está pendente a juntada dos relatórios quanto as buscas e apreensões domiciliares efetivadas e a finalização de outras diligências investigativas.

Por fim, encaminho certidão de antecedentes criminais do sistema SIAP (documento anexo).

Sendo o que me cumpria informar, reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração”.

Quanto a decretação da prisão preventiva, observa-se que se mostra necessária, diante da presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, e que está bem fundamentada e encontra-se satisfatoriamente motivada, em estreita consonância com o artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal, culminando analisados todos os elementos concretos existentes nos autos, notadamente, da necessidade e adequação da prisão cautelar.

É importante mencionar que, conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura o crime de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, assim como de uma organização criminosa, indicando que os acusados estavam associados na facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual visa o comércio de drogas, que em tese, é liderada por Leandro Miranda dos Santos, onde, a princípio, coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções.

No que tange ao beneficiário, existem investigações de que aparentemente exerce a função de traficante e disciplina na organização criminosa, além do mais, através do Relatório Técnico n.º 04, onde contém a extração de dados telefônicos, dão indícios de sua participação, uma vez que, em tese, teria trocado mensagens com o suposto Líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Leo do Chevette ou Bugiganga”, e o Gerente Igor Junior Santos Goes, vulgo “Caos”, indicando uma tratativa de pagamento de uma taxa referente a integrantes da Organização Criminosa.

Além do mais, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Desta feita, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...] A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC nº 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

No mais, cumpre consignar ainda que a autoridade tida como coatora, destacou que: “
a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos. A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas). Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia
” (Id 155273663 – pág. 02).

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Portanto, a decisão combatida não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Portanto, inexiste constrangimento ilegal quando “
os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, RHC nº 120.438/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma–DJe10.2.2020).

Com efeito, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Outrossim, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Igor de Souza Soares
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023